Tribunal: STF
Processo: RMS 22976
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEIS FUNCIONAIS. AQUISIÇÃO
POR DEPENDENTES DE MILITARES REFORMADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA.
O acórdão recorrido assentou-se no entendimento da ausência
de direito líquido e certo de dependentes -- esposas, companheiras e
filho de militares da reserva -- pleitearem a aquisição de imóveis
dado para ocupação aos militares.
A legitimidade para pleitear a aquisição dos imóveis
funcionais é do titular do Termo de Ocupação.
As ponderações dos recorrentes no sentido de serem eles
servidores federais não ilidem, de modo algum, o fundamento do
indeferimento da segurança.
Recurso não provido.